Tribunal: TJES
Processo: 0023359-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023359-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA HELENA AZEVEDO DE JESUS e outros (5)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (5)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Lúcia Helena Azevedo de Jesus, Eduvirges Helena de Oliveira, Elci Paiva Pinto
e
Cláudia Castro dos Santos Perovano
, autores da
ação declaratória c/c indenizatória
, e de recursos de
apelação cível adesivas
interpostas pelo
Município de Serra-ES
e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
, requeridos na demanda,

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (fls. 395/398v) que julgou improcedente o pedido, declarando prescrita a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer que o benefício salarial previsto na Lei Municipal nº 1.845/95 teria prazo máximo de implementação em 01/06/1996 e que a presente demanda somente foi ajuizada em 17/10/2019, quando ultrapassado o prazo quinquenal para debater o fundo do direito.

Prefacialmente, é importante registrar que o IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, proposto para eventualmente definir tese jurídica a ser aplicada no caso em questão, recentemente foi
inadmitido
pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça
1
, motivo pelo qual
não há que falar em suspensão do presente feito
, até mesmo porque o art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil
2
, é claro ao dispor que o processo se suspende com a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Frisado este ponto, os autores ajuizaram a presente demanda asseverando que, após acordo coletivo firmado entre o Sindicato dos Servidores Municipais de Serra e o município requerido, no ano de 1995, o reajuste salarial dos servidores foi incorporado na Lei Municipal nº 1.845/95 – fls. 233v/234 –, a qual previu em seu artigo 2º que
“fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995”
.

Afirmam que, em razão do descumprimento do comando legal pelo município requerido, o sindicato da categoria ingressou com ação distribuída sob o nº 0906782-84.2002.8.08.0048, sendo reconhecido que se tratava de relação jurídica de trato sucessivo e concedido o reajuste a uma lista específica de servidores (fls. 159/166). Por serem servidores daquela municipalidade que não foram contemplados naquela demanda coletiva, os autores ajuizaram a presente ação, pugnando pela condenação do município de Serra-ES e de seu instituto de previdência ao pagamento da verba prevista no art. 2º da Lei nº 1.845/95, respeitado o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da presente demanda.

Após a apresentação de contestação pelos requeridos, de réplica pelos demandantes e de o feito ser saneado, sobreveio o édito monocrático que, como dito, reconheceu a prescrição do próprio fundo do direito da pretensão autoral, tendo a julgadora monocrática justificado que a Lei Municipal nº 1.845/95 estabeleceu 02 (dois) parâmetros: o percentual do benefício salarial (39,43%) e o prazo máximo para implementação (01/05/1996), sendo, portanto, de vigência temporária e, por isso, suscetível de prescrever em 05 (cinco) anos a partir da omissão da Administração Municipal, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos servidores demandantes.

Em apelo adesivo, o ente municipal e o instituto de previdência a ele vinculado impugnaram o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, primeiramente, em aferir se a omissão do Poder Público requerido quanto ao cumprimento da Lei Municipal nº 1.845/95, que determinava o pagamento aos servidores municipais de um ganho real de 39,43% incidente sobre os vencimentos percebidos, em 12 (doze) parcelas mensais subsequentes até 01/05/1996, caracterizaria relação jurídica de trato sucessivo a possibilitar a aplicação da prescrição quinquenal somente em relação as diferenças remuneratórias vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda ou se ocorreu a prescrição do próprio fundo do direito.

Inicialmente, é importante rememorar que todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
3
.

Nesse sentido,
“O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.”
(REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019, STJ).

Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
.

No escopo de esclarecer a distinção entre a prescrição do fundo de direito e as relações de trato sucessivo, peço vênia para transcrever elucidadora lição do Ministro Moreira Alves, durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 110.419, no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

“
Fundo do direito
é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de s erviços de natureza especial, etc.). A pretensão ao
fundo do direito
prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, no que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3º do Decreto nº 20910/32, (...).” (RE 110419, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/1989, STF).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a Lei Municipal nº 1.845/95, objeto de debate nesta demanda, foi editada a partir de acordo coletivo firmado entre o município requerido e o sindicato dos servidores públicos daquela municipalidade no escopo de projetar o reajuste salarial da categoria durante determinado período e recompor as perdas inflacionárias de períodos pretéritos.

Justamente, por isso, que,
e
nquanto o art. 1º
da Lei Municipal nº 1.845/95
assegurou reajuste salarial
, com base no IPC, aos servidores do município requerido durante o prazo determinado de 01/05/1995 a 30/04/1996,
o art. 2º concedeu uma espécie de abono salarial para esta mesma categoria
, no escopo de recompor as perdas salariais de anos anteriores, motivo pelo qual determinou o pagamento de um
“ganho real de 39,43%”
.

Entretanto, em vez de determinar que o pagamento desta vantagem salarial fosse feito em parcela única, o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 optou por dividi-lo, em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar a primeira parcela em junho de 1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

Como se vê, a melhor exegese da Lei Municipal nº 1.845/95, especialmente diante da sua natureza temporária (art. 11
4
), é que
o
“ganho real de 39,43%”
assegurado aos servidores do município requerido por força do art. 2º
não possui natureza jurídica de reajuste salarial
, não se incorporando, portanto, ao patrimônio jurídico daqueles
e
inviabilizando o reconhecimento da relação de trato sucessivo
.

De fato, o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 pretendeu recompor as perdas inflacionárias dos servidores do município de Serra-ES e, por isso, concedeu a eles o pagamento de determinada quantia, como uma espécie de indenização (abono), todavia optou por efetuar o pagamento parcelado, e não em parcela única. A partir do momento em que a Administração Municipal não realizou o pagamento de cada uma destas parcelas,
cujo prazo máximo era 01/0
5
/1996
, surgiu para os servidores municipais a pretensão de buscar judicialmente a reparação deste dano, o que deveria ter ocorrido no prazo de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Apenas poderia se cogitar em relação jurídica de trato sucessivo, a possibilitar o reconhecimento da prescrição em relação às parcelas vencidas anteriormente a 05 (cinco) anos da propositura da demanda, caso os servidores autores estivessem reclamando o pagamento do reajuste salarial concedido pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.845/95, pois, nesta hipótese, tal percentual teria incorporado ao patrimônio jurídico daqueles e a inadimplência do ente municipal se renovaria a cada mês em que a remuneração fosse paga sem a observância daquele reajuste salarial,
situação, todavia, que não se enquadra no caso
.

No caso, ocorreu a prescrição de fundo de direito com a propositura da presente demanda apenas em 17/10/2019, pois o direito subjetivo dos servidores autores foi violado pelo ente municipal requerido num único ato, isto é, a partir do momento em que não efetuou o pagamento do “ganho real de 39,43%” até o prazo máximo previsto em lei (01/05/1996), ocasião em que se iniciou o curso do prazo prescricional quinquenal para exigir a quitação desta verba, a qual, friso, não passou a integrar permanentemente a remuneração dos servidores demandantes.

Rogando máxima vênia aos eminentes integrantes que possuem entendimento diverso nesta colenda Câmara Cível, no sentido que o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 teria natureza de reajuste salarial e, assim, permitiram a aplicação da prescrição quinquenal com base em relação de trato sucessivo
5
, acompanho o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça que, ao se debruçar sobre situações idênticas ao caso noticiado, tem se manifestado no mesmo sentido da sentença objurgada, reconhecendo que o marco inicial do prazo prescricional quinquenal foi a data limite estabelecida em lei para pagamento do “ganho real de 39,43%”, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA
DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente. 2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198870866, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA
LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. S e a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional.
5. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198880188, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA
LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85
DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO.
1. A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto. Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante.
3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933607, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

Portanto, o prazo prescricional quinquenal, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01/05/1996 e se exauriu em 01/05/2001, todavia o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19/10/2019,
revelando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada no ponto em que declarou a prescrição da pretensão autoral, com o consequente desprovimento do apelo interposto pelos autores
.

Ingressando no exame dos apelados adesivos interpostos pelos entes públicos requeridos, verifica-se que estes impugnaram à gratuidade da justiça deferida em favor dos autores, uma vez que estes possuiriam condições econômicas de arcarem com as despesas processuais e ainda poderiam ratear as despesas processuais.

Muito embora não tenha havido a preclusão da matéria, pois a decisão interlocutória que concede a gratuidade da justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º, do art. 1.009, do Código de Processo Civil, especialmente porque o rol taxativo do art. 1.015 do referido Diploma Processual apenas prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a mencionada benesse ou que acolhe pedido de sua revogação (inciso V e art. 101 do CPC/2015
6
),
não há razão para revogar o benefício que foi concedido aos autores pelo juízo
a quo
.

A simples declaração de hipossuficiência econômica da pessoa física tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça (art. 99, § 3º, do CPC/2015). Entretanto, o benefício pode ser indeferido ou revogado quando o julgador se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

Na hipótese, desde o ajuizamento da ação, no ano de 2019, os autores já tinham informado que eram servidores efetivos, ativos e inativos, do magistério do município de Serra-ES e que auferiam remuneração ou proventos em quantia líquida variável e aproximada entre R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos) reais – fls. 32/38 –, sendo este o parâmetro utilizado pelo julgador monocrático para deferir o benefício da gratuidade da justiça logo no início do procedimento.

Além disso, constava nos autos as fichas financeiras – fls. 49/157 e 212/227 – de todos os requerentes que demonstravam que durante toda a carreira, de mais de década no serviço municipal, sempre receberam, infelizmente, remunerações singelas para a honrosa profissão do magistério, que comumente tem sido mal remunerada no país, principalmente no serviço público.

Os contracheques dos autores também revelam que, alguns deles, tiveram a necessidade de contrair significativos empréstimos bancários para conseguir honrar com o pagamento de suas despesas habituais e de seus credores.

Tal cenário revela que, independentemente da remuneração bruta de alguns dos demandantes, todos eles merecem ser beneficiados com a gratuidade da justiça, a fim de que tenham o direito de acionar o Poder Judiciário para buscar o reconhecimento de eventual direito, sem que necessitem, ao menos por ora, efetuar o pagamento das despesas processuais e das verbas sucumbenciais, o que, provavelmente, representaria uma barreira intransponível.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores, importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário, exigiria que os entes públicos requeridos comprovassem a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade econômica dos demandantes. Todavia, se limitaram no apelo adesivo a questionar a utilização dos contracheques e fichas financeiras dos autores para comprovar suas condições financeiras, o que é inaceitável, e a enaltecer a remuneração bruta de alguns deles, o que deve ser afastado, pois é a remuneração líquida que deve ser aferida para examinar a capacidade de pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento da parte.

Na realidade, os entes públicos demandados não instruíram o apelo adesivo com nenhum documento que pudesse afastar a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência econômica dos autores, o que, ao lado do fato deste julgado não possuir nenhuma dúvida a respeito da condição financeira dos requerentes, é suficiente para
não acolher a pretensão recursal neste ponto
.

Por sua vez, entendo que razão assiste aos entes públicos requeridos em questionar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo
a quo
,
merecendo o apelo adesivo ser provido neste específico ponto
, o que é relevante para os recorrentes para o caso de eventualmente lograrem êxito em afastar a gratuidade da justiça concedida em favor dos apelantes na fase de cumprimento de sentença.

A respeito da matéria, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, orienta o Tribunal da Cidadania que
“Este Superior Tribunal adota o posicionamento segundo o qual, na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º do artigo 85, é cabível apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.”
(AgInt no REsp 1893026/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ), bem como que
“A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Nessa ótica, leciona Cássio Scarpinella Bueno que a fixação equitativa de honorários advocatícios deve
“ficar restrita às hipóteses referidas no próprio § 8º do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação percentual referida nos §§ 3º e 4º do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar condignamente o trabalho do advogado.”
7
.

Na hipótese, como os autores pretendiam receber as diferenças remuneratórias do pagamento da verba prevista no art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 em relação aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, realmente revela-se imensurável o proveito econômico obtido pelos entes públicos requeridos nesta demanda com a improcedência do pedido, o que, ao lado do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), que teve a impugnação rejeitada pelo juízo
a quo
,
deveria ter ensejado
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
, em consonância com o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o juízo
a quo
condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores dos entes públicos requeridos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que certamente não teria o condão de remunerar dignamente o trabalho por eles desenvolvido no trâmite dessa demanda, merecendo, por isso, ser reparado.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim já teve a oportunidade de concluir, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE DISCUTE EXCLUSIVAMENTE O MONTANTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO JUÍZO EQUITATIVO. 1. Os agravantes restringem as razões de inconformismo exclusivamente em relação ao capítulo decisório que, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, os condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na módica quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidos ao Distrito Federal. 2. (...).
5. De qualquer forma, no caso concreto, ambos os posicionamentos que começam a se firmar no STJ, a respeito do tema - seja o da interpretação literal, seja o da sistemática -, levam à conclusão de que os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados (juízo de equidade). 6. Isso porque os agravantes atribuíram à causa o valor ínfimo de R$1.000,00 (mil reais), em flagrante descompasso com o proveito econômico que perseguiram na Ação Ordinária que está em Fase de Cumprimento de Sentença (note-se que o incidente de Impugnação ao Cumprimento foi acolhido, reduzindo o valor exequendo para R$45.971, 90 - valor originário em março/2017, fls. 80-84, e-STJ). 7. Por essa razão, embora inconfundível o objeto da Reclamação com o objeto da demanda principal, possui este feito "valor da causa muito baixo", o que autoriza a utilização da parte final do art. 85, § 8º, do CPC, segundo o qual "o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”
8. Agravo Interno não provido. (AgInt na Rcl n. 35.451/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 8/9/2020, STJ).

Nesse contexto e atento aos critérios previstos nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando o baixo tempo de tramitação do processo – ajuizado em outubro de 2019 –, que contou com a prática de poucos atos processuais, a singela complexidade da causa, o grau de zelo dos Procuradores dos requeridos e o trabalho por eles realizado, que culminou com a improcedência total do pedido, conclui-se que
os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser arbitrados, por equidade,
em R$
1.500
,00 (
um mil e quinhentos
reais)
, quantia esta que reputo suficiente para, em concreto, remunerar dignamente o labor desenvolvido nesta causa, além de efetivar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta pelos autores, para
lhe negar provimento
, e conheço das apelações cíveis adesivas interpostas pelos entes públicos requeridos, para
lhes
dar provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por equidade em favor dos Procuradores dos demandados no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em relação aos demandantes, uma vez que litigam amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E DECISÕES CONFLITANTES. INCIDENTE INADMITIDO. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em técnica processual para julgamento de casos repetitivos cujo escopo é o de uniformizar o entendimento do Tribunal sobre uma determinada questão de direito material ou de direito processual (art. 928, I, parágrafo único, CPC). 2. Para o cabimento do incidente, a lei processual exige a configuração simultânea dos seguintes requisitos, a saber: (i) existência de questão exclusivamente de direito; (ii) efetiva repetição de processos pendentes de julgamento no tribunal; e (iii) risco à isonomia e à segurança jurídica. Art. 976 do CPC. 3. A ausência de controvérsia que gere risco à isonomia e à segurança jurídica e, ainda, a inexistência de considerável quantidade de decisões conflitantes sobre a temática inviabilizam o cabimento do IRDR, sendo insuficiente precedente isolado em sentido contrário. Precedentes do TJES. (IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, Tribunal Pleno, DJ 29/09/2022, TJES).

2
Art. 313. Suspende-se o processo: (...); IV – pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

3
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4
Art. 11. Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

5
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a magistrada ter considerado que a disposição do art. 2º da Lei nº 1.845/1995 caracterizaria uma lei temporária, com prazo certo de vigência, entendo que a premissa utilizada está equivocada. Na realidade, o que observo do citado dispositivo legal, é que se tratou de uma norma que concedeu um direito aos servidores (ganho real de 39,43%), direito esse que passou a incorporar o patrimônio jurídico dos servidores, contudo escalonando a forma de efetivação daquele direito, que seria pago em até 12 (doze) parcelas. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual havendo ato omissivo da Administração Pública, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. (AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013). 3. Assim, tratando-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, na medida em que perdurar a omissão do ente público ao pagamento do valor do reajuste incidente sobre verba alimentar da qual faz jus, renova-se a lesão ao seu direito. 4. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198869983, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO. LEI MUNICIPAL 1.845/95. AUMENTO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 1º. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 2º. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUMENTO PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - (...). III - A Lei Municipal previu aumento e reajuste salarial aos servidores do Município de Serra em período pré fixado, vigorando em suas disposições que os pagamentos respectivos teriam início no mês de junho de 1995 a findar em junho de 1996 (artigos 1º e 2º), evidenciando-se tratar-se de prestações de trato sucessivo, fazendo-se incidir a regra já sumulada pelo STJ (85), relativa à prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. IV - (...). (TJES, Classe: Apelação, 048010042421, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012) – fls. 229v/233.

6
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.

7
Honorários Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci, Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 134.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PELOS AUTORES
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU “GANHO REAL” AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ESPÉCIE DE ABONO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. GANHO REAL QUE NÃO SE INCORPOROU DEFINITIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS REQUERENTES. SERVIDORES MUNICIPAIS, ATIVOS E INATIVOS, QUE RECEBEM REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS SINGELOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUNTADAS PELOS ENTES PÚBLICOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROVEITO ECONÔMICO DOS REQUERIDOS INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1)
Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.

2)
Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”.

3
)
Enquanto o art. 1º da Lei Municipal nº 1.845/95 assegurou reajuste salarial, com base no IPC, aos servidores do município requerido durante o prazo determinado de 01/05/1995 a 30/04/1996, o art. 2º concedeu uma espécie de abono salarial para esta mesma categoria, no escopo de recompor as perdas salariais de anos anteriores, motivo pelo qual determinou o pagamento de um
“ganho real de 39,43%”
. Entretanto, em vez de determinar que o pagamento desta vantagem salarial fosse feito em parcela única, o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 optou por dividi-lo, em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar a primeira parcela em junho de 1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

4
)
A melhor exegese da Lei Municipal nº 1.845/95, especialmente diante da sua natureza temporária (art. 11), é que o
“ganho real de 39,43%”
assegurado aos servidores do município requerido por força do art. 2º não possui natureza jurídica de reajuste salarial, não se incorporando, portanto, ao patrimônio jurídico daqueles e inviabilizando o reconhecimento da relação de trato sucessivo.

5
)
O art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 pretendeu recompor as perdas inflacionárias dos servidores do município de Serra-ES e, por isso, concedeu a eles o pagamento de determinada quantia, como uma espécie de indenização (abono), todavia optou por efetuar o pagamento parcelado, e não em parcela única. A partir do momento em que a Administração Municipal não realizou o pagamento de cada uma destas parcelas, cujo prazo máximo era 01/05/1996, surgiu para os servidores municipais a pretensão de buscar judicialmente a reparação deste dano, o que deveria ter ocorrido no prazo de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

6
)
Apelação cível interposta pelos autores desprovido.

7)
A simples declaração de hipossuficiência econômica da pessoa física tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça (art. 99, § 3º, do CPC/2015). Entretanto, o benefício pode ser indeferido ou revogado quando o julgador se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

8
)
A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores, importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário, exigiria que os entes públicos requeridos comprovassem a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade econômica dos demandantes. Todavia, se limitaram no apelo adesivo a questionar a utilização dos contracheques e fichas financeiras dos autores para comprovar suas condições financeiras, o que é inaceitável, e a enaltecer a remuneração bruta de alguns deles, o que deve ser afastado, pois é a remuneração líquida que deve ser aferida para examinar a capacidade de pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento da parte.

9
)
O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

1
0)
Na hipótese, como os autores pretendiam receber as diferenças remuneratórias do pagamento da verba prevista no art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 em relação aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, realmente revela-se imensurável o proveito econômico obtido pelos entes públicos requeridos nesta demanda com a improcedência do pedido, o que, ao lado do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), que teve a impugnação rejeitada pelo juízo
a quo
, deveria ter ensejado o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em consonância com o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

1
1)
Apelação cível adesiva interposta pelos entes públicos requeridos provida parcialmente, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por equidade em favor dos Procuradores dos demandados no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em relação aos demandantes, uma vez que litigam amparados pela gratuidade da justiça.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos autores e conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível adesiva interposto pelos entes públicos requeridos, nos termos do voto do Relator.